Tribunal: TJDFT
Processo: 0061029-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Nada a prover quanto ao insistente pedido do BANCO DO BRASIL de homologação do acordo de ID no 12582902. Advirto-o, pela derradeira vez que, enquanto não foram sanadas as irregularidades mencionadas nos despachos anteriores, não é possível acolher a mencionada pretensão, conforme já exaustivamente explicado no despacho de ID no 16774302. Mantenham-se os autos suspensos, conforme já determinado anteriormente.